Tribunal: TJES
Processo: 5013950-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013950-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA. (1) TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE A AUTORA RELATA QUE EM JUNHO/2020 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO REQUERIDO INFORMANDO QUE HAVIA SIDO DEPOSITADA UMA QUANTIA DE R$ 411,00 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS) EM SUA CONTA, PROVINDA DE VALORES COBRADOS COMO JUROS, DE MANEIRA INDEVIDA, EM EMPRÉSTIMO ANTERIOR. SUSTENTA QUE FOI INFORMADA DE QUE NÃO DEVERIA PAGAR NADA EM RELAÇÃO ÀQUELA QUANTIA QUE RECEBERA. ADUZ QUE APÓS ALGUNS MESES COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS DO REQUERIDO, REFERENTE À UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM O MESMO. APÓS CONTATO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, A RECORRENTE FOI CIENTIFICADA DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE HAVIA SIDO FIRMADO NO ANO DE 2018 E QUE EM MAIO DE 2020 FORA SOLICITADO PELA AUTORA O SAQUE NO VALOR DE R$ 411,00, ESTE DEPOSITADO EM SUA CONTA. A REQUERENTE AFIRMA NÃO TER RECEBIDO O VALOR EM SUA CONTA, BEM COMO JAMAIS TER SOLICITADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARA QUE APÓS ANALISAR OS CONTRATOS, VERIFICOU QUE OS DADOS CONSTANTES NO MESMO NÃO CONDIZEM COM OS DA REQUERENTE. A AUTORA ACOSTOU AOS AUTOS A CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO, E ALEGA DESCONHECER A ASSINATURA CONSTANTE NO MESMO.
INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(2) ANTÍTESE.
NAS PRELIMINARES

ALEGA A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA; IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL EM EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO; IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA; DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NO MÉRITO
, RELATA SOBRE A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO E DA SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA AUTORA. ADUZ NÃO HAVER QUALQUER COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA REQUERIDA, BEM COMO DA IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA MARGEM. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, ALEGANDO NÃO HAVER NA PRESENTE CONTRATAÇÃO QUAISQUER DANOS MORAIS OU MATERIAIS CONDUZIDOS À AUTORA.
(3) EM SEDE DE RÉPLICA
A AUTORA IMPUGNA AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA REQUERIDA, AFIRMANDO A DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFORÇA O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, PLEITEANDO PELA SUA TOTAL PROCEDÊNCIA.
(4) POSTERIOR SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA: .
REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS
E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5013950-85.2021.8.08.0024, Requerente: MARIA DOS SANTOS GOMES, Requerida: BANCO BMG S.A, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, face à incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para o processo e julgamento de demanda. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95 [...]”.
(5) RECURSO AUTORA.
ALEGA O INCONFORMISMO DA SENTENÇA DE PISO. RELATA SOBRE AS IRREGULARIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. SUSTENTA QUE O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA FOI RECEBIDO PELA REQUERENTE. PLEITEIA PELA NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, PARA QUE ESTA SEJA REFORMADA PARA POSTERIOR JULGAMENTO DA LIDE.
(6) CONTRARRAZÕES RÉ.
PRELIMINAR
DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; DO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESERTO;
ALEGA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A DEMANDA, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSTENTA O NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS. PLEITEIA PELA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
REJEITO AS PRELIMINARES.

(7) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EM SEDE RECURSAL, A AUTORA PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PARA O POSTERIOR JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, PEDIDO ESTE QUE, A MEU VER, NÃO DEVE SER ACOLHIDO. OBSERVO QUE, NO PRESENTE CASO, A MATÉRIA FÁTICA OBJETO DE DISCUSSÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, POSTO QUE A AUTORA EM SUA PEÇA INICIAL ALEGA DESCONHECER A ASSINATURA CONSTANTE NO OBJETO CONTRATUAL. EM RAZÃO DISTO, RESTA INVIÁVEL, NO PRESENTE CASO, A APLICABILIDADE DA
TEORIA DA CAUSA MADURA.
NESTA TOADA, QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO REQUERIDO
(ID.: 2230895).
CONCLUI-SE ASSIM PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE APTO A DIRIMIR A CELEUMA. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO DO NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.
(10)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20%
SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.